Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737734-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, ANA LEA RORIZ, MARIA LEILA VIEIRA RORIZ, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LENIRA RORIZ AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA DESPACHO Intimem-se Júlio Henrique Almeida Neuls, Weslliane Maria Roriz Neuls, Ana Lea Roriz, Maria Leila Vieira Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel e Lenira Roriz para manifestarem-se nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil sobre as preliminares suscitadas por José Maria da Cunha na petição de id 64940317. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator